Tribunal: TJBA
Processo: 8045493-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045493-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMILDA ALVES LEAL FERNANDES

Advogado(s)
:
KARINE DIAS LOPES FALCAO, DEBORA BARCELOS PENHA

AGRAVADO: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. AUTOMÓVEL CONSERTADO PELA SEGURADORA DA RÉ E RESTITUÍDO AO AUTOR. AUTOR QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE DEFEITOS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL DURANTE O PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR REVOGADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045493-72.2025.8.05.0000, em que é agravante
ROMILDA ALVES LEAL FERNANDES
e em que é agravado
GERALDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça